Tribunal: TJBA
Processo: 8001561-68.2024.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001561-68.2024.8.05.0194

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JACINTO RODRIGUES DE SOUSA

Advogado(s): THIAGO RODRIGUES BORGES, JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SEGURO. DESCONTOS INDEVIDOS. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. PROVA MÍNIMA CONFIGURADA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e danos morais. O magistrado de origem fundamentou a extinção no descumprimento de determinação de emenda à inicial, consistente na ausência de juntada de extratos bancários de todo o período questionado (dez anos), entendendo tratar-se de documento indispensável à prova do fato constitutivo. O apelante sustenta que houve cumprimento substancial com a juntada de extrato parcial, alegando impossibilidade fática de obtenção da integralidade dos documentos por ser idoso, analfabeto funcional e residir em zona rural distante da agência bancária.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da integralidade dos extratos bancários de longo período autoriza o indeferimento da petição inicial, ou se a apresentação de extrato parcial é suficiente como prova mínima para o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC.

4. No caso concreto, a juntada de extrato bancário (ID
100537813
) relativo a parte do período alegado constitui prova mínima e suficiente da verossimilhança do direito, atendendo aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

5. A exigência de apresentação da integralidade dos extratos de dez anos já na fase inicial configura excesso de formalismo e obstáculo indevido ao acesso à justiça, violando o princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 488 do CPC).

6. Questões probatórias remanescentes devem ser reservadas à fase de dilação probatória, momento adequado para a análise da inversão do ônus da prova e exibição de documentos pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 319, 320, 321, parágrafo único, 485, I, e 488.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000760-38.2020.8.05.0051, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 12.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001561-68.2024.8.05.0194
, em que figuram como Apelante
JACINTO RODRIGUES DE SOUSA
e como Apelado
BANCO BRADESCO S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA